Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois o processo foi devidamente incluído em pauta para julgamento, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do Distrito Federal e dos Territórios, incumbindo à defesa requerer junto à Secretaria da Turma a inscrição para sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.